Tribunal: TJDFT
Processo: 0007490-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007490-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos em relação aos servidores JOSÉ LÚCIO LIMA RAMOS, JOSÉ MARIA PEREIRA DA COSTA, JOSÉ MÁRIO SIMÕES DE SÁ e JOSÉ NERES DE SANTANA. O DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais de ID: 28393355, sob o argumento de que "o montante apontado pela contadoria é SUPERIOR que o montante encontrado por esse Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, no valor de R$ 746,58" (ID: 25345080). O SINDIRETA, "(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático", concordou com a impugnação do DF e pugnou a expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (ID: 29731967). JOSÉ LÚCIO LIMA RAMOS, JOSÉ MÁRIO SIMÕES DE SÁ e JOSÉ NERES DE SANTANA renunciaram ao montante superior a 40SM com vistas ao recebimento do crédito executado por RPV. Ante a concordância do SINDIRETA com a impugnação do DF, homologo a planilha de cálculos de ID: 28888420. Informo, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por JOSÉ LÚCIO LIMA RAMOS, JOSÉ MÁRIO SIMÕES DE SÁ e JOSÉ NERES DE SANTANA aos valores executados superiores a 40SM. Expeça-se precatório em favor de JOSÉ MARIA PEREIRA DA COSTA, com o destaque dos honorários contratuais (20%). Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) e de JOSÉ LÚCIO LIMA SOARES, JOSÉ MÁRIO SIMÕES DE SÁ e JOSÉ NERES DE SANTANA, quanto a estes segundo o valor total (montante líquido mais honorários contratuais de 20%), até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Brasília, 7 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador